Tribunal: TJPA
Processo: 0807729-98.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807729-98.2019.8.14.0006

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: JOSIVALDO CORREA DE SOUZA, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Em Ação
De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais
.
Legitimidade Passiva do Ente Público. Ato Ilícito Incontroverso.
Responsabilidade Direta Da Pessoa Jurídica De Direito Privado Prestadora Do Serviço Público E Subsidiária Do Ente Público
.

Recurso Parcialmente Provido.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a
sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados a pagar ao Autor, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, dano material o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), em razão da não comprovação pela parte requerida da entrega da motocicleta arrematada em leilão ao Autor.

II-Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a alegação do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e, de ausência de responsabilidade pelo dano causado pela empresa
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S/A ao Autor, ora Agravado.

III- Razões de decidir

3- É
cediço que
há responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros por seus agentes públicos, no exercício de suas atividades, nos termos
do art.
37, §6º, da Constituição Federal de 1988 e do art. 43 do Código Civil/2002.

4-Dos autos, observa-se que a empresa VIP
GESTÃO E LOGÍSTICA S.A firmou contrato
administrativo de concessão de serviços com a
Autarquia Agravante,

para execução de remoção, guarda, gestão de pátios próprios e de terceiros, preparação e organização de leilões públicos, desempenhando assim, serviço público.

5-Desta forma, não assiste razão à Autarquia Agravante quanto à alegação de sua ilegitimidade passiva para a causa, tendo restado incontroverso o
ato ilícito, consistente na não entrega da motocicleta CG160 FAN ESDI, placa QDO-0445, arrematada pelo Autor no Leilão nº 06/2018, realizado em 18.12.2018 pela empresa
VIP
GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

6-Sobre a natureza da responsabilidade de Ente Público tem prevalecido que
este deve responder de forma subsidiária pelos danos causados por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Rejeitada a ilegitimidade suscitada.

7-Em situações semelhantes, assim vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, a exemplo do julgado sob o sistema de repercussão geral no
Recurso Extraordinário nº 662.405-AL, em que foi firmada a tese jurídica no sentido de que “
O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude
”.

8-Desta forma, ainda que se trate de situação fática diversa, os fundamentos jurídicos do julgado no Supremo Tribunal Federal adequam-se plenamente à presente situação, em que a prática do ato danoso emanou diretamente da pessoa jurídica contratada. Contudo, referido ponto não torna ilegítima a Autarquia para responder, ainda que de forma, subsidiária pelos danos causados.

9-Concluiu-se naquele julgado (RE 662.405/AL) que a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios, ao Estado, cabendo somente a responsabilidade subsidiária, no caso de insolvência da contratada.

10-Desta forma, evidenciada a legitimidade do DETRAN/PA para responder, ainda que de forma subsidiária pelos danos causados pela pessoa jurídica de direito privado contratada para a prestação do serviço público em questão, impondo-se a reforma da decisão agravada apenas para declarar subsidiária a responsabilidade da Autarquia.

IV- Dispositivo

11- Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
da CF/1988,
art.
37, §6º; CC/2020, art. 43

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 662.405/AL, Relator Min. LUIZ FUX, j. 29.06.2020, Tribunal Pleno

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 de abril de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra JOSIVALDO CORREA DE SOUZA e VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A., em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível (processo nº 0807729-98.2019.8.14.0006) interposta pelo ora Agravante na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo autor.

A decisão monocrática agravada fora com a seguinte conclusão:

“(...)

A presença do nexo causal é cristalina, diante das inúmeras complicações sofridas pelo apelado em decorrência da falha na prestação do serviço, que nunca recebeu a motocicleta arrematada em leilão.

(...)

Quanto ao arbitramento da indenização, mostra-se bem delineado pelo Magistrado de origem o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com a extensão do dano, e que atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇOE NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter integralmente a sentença que condenou as Rés ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais). (...)"

Em razões recursais, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA aduz que a decisão monocrática não observou disposição de cláusula contratual que consignou sobre a responsabilidade da empresa VIP LEILÕES por danos causados a terceiros, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assevera que
a própria empresa
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.
reconheceu sua responsabilidade pelos danos, ao antecipar o pagamento do valor de R$ 9.069,14 (nove mil sessenta e nove reais e quatorze centavos), a título de danos morais e materiais previstos na sentença, antes mesmo do trânsito em julgado e do respectivo pedido de cumprimento da decisão exequenda.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso
para que, em juízo monocrático de retratação, seja dado provimento ao recurso e, na eventualidade, seja submetido o recurso ao Colegiado no sentido de conhecê-lo e provê-lo pelas razões expendidas.

Foram apresentadas contrarrazões por VIP
GESTÃO E LOGÍSTICA S.A e por JOSIVALDO CORREA DE SOUZA.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

De início, cumpre esclarecer que a insurgência do Agravante no presente Agravo Interno,
não se volta contra o reconhecimento do direito à indenização do Autor
,
tendo restado
incontroverso
o
ato ilícito,
voltando-se a insurgência apenas em relação à sua legitimidade passiva e sua responsabilidade pelo ato da empresa contratada
,
pelo que se mostra desnecessária análise dos demais pontos abordados na apelação.

A questão reside em verificar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA diante do argumento da Autarquia Agravante de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação e de sua responsabilidade pelo dano causado pela empresa
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S/A ao Autor, ora Agravado.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ e a empresa VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A, a pagar ao Autor, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, dano material o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), em razão da não comprovação pela parte requerida da entrega da motocicleta arrematada em leilão ao Autor.

Sobre o assunto, é cediço que
há responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros por seus agentes públicos, no exercício de suas atividades, senão vejamos
o teor dos art.
37, §6º, da Constituição Federal de 1988 e art. 43 do Código Civil/2002:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

A seu turno, tem-se q
ue a condenação do Ente Público deve-se ater à teoria do risco administrativo, em que o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Dos autos, observa-se que a empresa VIP
GESTÃO E LOGÍSTICA S.A firmou contrato
administrativo de concessão de serviços com a
Autarquia Agravante,

para execução de remoção, guarda, gestão de pátios próprios e de terceiros, preparação e organização de leilões públicos, desempenhando assim, serviço pública.

Desta forma, não assiste razão à Autarquia Agravante quanto à alegação de sua ilegitimidade passiva para a causa, tendo restado incontroverso o
ato ilícito, consistente na não entrega da motocicleta CG160 FAN ESDI, placa QDO-0445, arrematada pelo Autor no Leilão nº 06/2018, realizado em 18.12.2018 pela empresa
VIP
GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

Compete registrar, entretanto, quanto à alegação da Autarquia Agravante de que a empresa VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.
reconheceu sua responsabilidade pelos danos, ao antecipar o pagamento do valor da condenação prevista na sentença, que tal fato não exclui a legitimidade e responsabilidade do DETRAN/PA, decorrente da previsão constitucional do contida no §6º do art. 37,
ainda que sua responsabilidade seja subsidiária, sendo a natureza de sua responsabilidade o único ponto a ser modificado na decisão monocrática, que havia reconhecido como sendo de natureza solidária.

Sobre a natureza da responsabilidade de Ente Público tem prevalecido que
este deve responder de forma subsidiária pelos danos causados por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

Em situações semelhantes, assim vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos o julgado sob o sistema de repercussão geral no
Recurso Extraordinário nº 662.405-AL, em que foi firmada a tese jurídica no sentido de que “
O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude
”, senão vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃODO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME.DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOSMATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO EDESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1
. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular.3.
A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios
.

4. O cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio.
Ao Estado, cabe somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente.

5. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, §6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”.

(STF, RE 662.405/AL, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 29.06.2020, Tribunal Pleno - grifei)

Desta forma, ainda que se trate de situação fática diversa, os fundamentos jurídicos do julgado no Supremo Tribunal Federal adequam-se plenamente à presente situação, em que a prática do ato danoso emanou diretamente da pessoa jurídica contratada. Contudo, referido ponto não torna ilegítima a Autarquia para responder, ainda que de forma, subsidiária pelos danos causados.

Cabe registrar que em referido julgado (RE 662.405/AL), ao analisar a questão proposta, o Relator consignou a necessidade de perquirir a forma pela qual o Estado responderia se primária, subsidiária ou solidária à luz do art. 37, §6º da CF/88, concluindo-se naquele julgado que a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios, ao Estado, cabendo somente a responsabilidade subsidiária, no caso de insolvência da contratada.

Desta forma, evidenciada a legitimidade do DETRAN/PA para responder, ainda que de forma subsidiária pelos danos causados pela pessoa jurídica de direito privado contratada para a prestação do serviço público em questão, impondo-se a reforma da decisão agravada apenas para declarar subsidiária a responsabilidade da Autarquia.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para reformar a decisão monocrática apenas para reconhecer a responsabilidade de natureza subsidiária do DETRAN/PA.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2025